Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO Após a renúncia ao mandato pelo advogado, na forma admitida pela decisão ID 37816613, foi determinada a intimação da apelante para regularizar sua representação processual (ID 38570662), sem resposta. Assim, não há como o feito prosseguir por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido: “(...) III. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1413912, 07057795820218070010, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao apelo. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator